Tribunal: TJMT
Processo: 1007714-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Conflito de Competência 1007714-79.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica a Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, em sede da ação de revisão de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens no 0030234-94.2016.8.11.0042.
Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante o juízo suscitado afirma que “a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) sofreu alteração pela Lei 13.894 de 29/10/2019, a qual modificou a competência desta Vara Especializada, tendo o § 1o, do artigo 14-A da referida Lei, excluído da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.” (Id. 86185467, pág. 16, destaques no original).
O juízo suscitado salientou que “em recente decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso em Conflito Negativo de Competência n. 1015739-18.2020.8.11.0000, restou firmado o entendimento de que ”apesar da Autora ter optado por protocolizar perante o Juízo da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher a A ção de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha, ao ler a peça inicial, infere-se que a matéria possui cunho eminentemente cível, o que ao meu ver permite que a lide seja julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Família, a fim de evitar que a parte tenha que ajuizar outra demanda, no sentido de dirimir apenas a questão da partilha de bens”. (Id. 86185467, pág. 16, destaques no original).
Por sua vez, o Juízo suscitante menciona “não é possível concluir que o § 1.o do art. 14 – A da Lei n.o 11.340/2006 excluiu das Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher a questão do reconhecimento e dissolução da união estável, ainda que os pedidos sejam realizados de forma cumulada. ” (Id. 86185467; pág. 11)
Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.
Pois bem,
Em obediência à norma de regência, RITJ – art. 205, há a necessidade de designar Magistrado em caráter provisório, para dirimir as medidas de urgência, constante no processo de origem.
Posto isso, recebo o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA e designo o Excelentíssimo Juiz Suscitante para decidir, provisoriamente, as medidas de urgência na ação de revisão de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens no 0030234-94.2016.8.11.0042, até o deslinde deste conflito, devendo proceder à comunicação do mesmo, desta designação.
Destarte, determino seja notificado a Excelentíssima Magistrada do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica a Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, para prestar informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 204, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Após, com ou sem manifestação, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator